Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707306-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: G8 GRP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (Cartão de Crédito – R$ 345.267,07), indeferiu o pedido de nova tentativa de bloqueio de valores do executado, via sistema SISBAJUD. O agravante alega, em síntese, que: 1) a última tentativa de constrição de valores se deu em fevereiro de 2024, ou seja, há mais de 1 (um) ano, tratando-se de período significativo e suficiente para que se tenha ocorrido a mudança da situação financeira da empresa; 2) o SISBAJUD possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo período de até 30 (trinta) dias, o que atualmente é chamado de “modalidade teimosinha”. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a realização da penhora online, via sistema SISBAJUD, de eventuais ativos financeiros encontrados sob titularidade da executada/agravada, na modalidade “teimosinha”, com reiteração das ordens de bloqueio pelo período de 30 (trinta) dias. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, a última pesquisa ao Sisbajud foi realizada em mai/2024, não tendo transcorrido prazo razoável de pelo menos 1 ano para mudança da situação financeira da agravada a justificar a sua reiteração (ID 196654358 do processo referência). Nesse sentido: “(...) 2 – Renovação da diligência. É razoável a renovação da diligência com o deferimento da reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista que a última consulta via SISBAJUD foi realizada há mais de um ano. (...)” (Acórdão 1865625, 0708181-40.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no PJe: 05/06/2024.) Por sua vez, ainda que a modalidade “teimosinha” seja mais eficaz na pesquisa de ativos do devedor, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Isso porque o processo se encontra suspenso pelo prazo de 1 ano, sequer tendo sido iniciada a contagem do prazo prescricional. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator